Tribunal: TJBA
Processo: 8016220-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016220-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JOILTON DEOLINO DOS SANTOS Advogado(s): VIANEI BEZERRA SIQUEIRA AGRAVADO: GATA GABOLLA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA Advogado(s): EMENTA Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Medidas executivas atípicas. Consulta ao sistema SREI. Princípios da efetividade da execução e da primazia da tutela específica. I – Caso em exame A controvérsia teve origem em cumprimento de sentença, em que restaram infrutíferas as tentativas de constrição patrimonial por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Diante disso, o Exequente requereu a utilização do sistema SREI para localização de bens imóveis passíveis de penhora. O juízo a quo indeferiu o pedido, ensejando a interposição de Agravo de Instrumento. II – Questão em discussão A questão em discussão consiste em analisar: (i) se é cabível a utilização de medidas executivas atípicas, como a consulta ao sistema SREI, quando frustradas as diligências patrimoniais tradicionais; (ii) se a decisão agravada, ao indeferir tal medida, contraria os princípios da efetividade da execução, da primazia da tutela específica e da razoável duração do processo. III – Razões de decidir Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige a presença de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que se mostram presentes no caso. A execução deve ser orientada pelos princípios da efetividade e da primazia da tutela específica, os quais garantem ao Exequente o direito fundamental à satisfação do crédito reconhecido judicialmente. O indeferimento de diligências voltadas à localização de bens afronta os referidos princípios, mormente quando esgotadas as vias tradicionais de pesquisa patrimonial. O STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.807.180/PR), já reconheceu a legitimidade da adoção de medidas executivas atípicas como meio de assegurar a efetividade do processo. A consulta ao sistema SREI constitui mecanismo legítimo e proporcional para persecução do crédito, revelando-se adequada frente à ineficácia de outras medidas constritivas. IV – Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A adoção de medidas executivas atípicas, como a consulta ao sistema SREI, é admissível quando frustradas as tentativas tradicionais de localização patrimonial do devedor.” “2. O princípio da efetividade da execução autoriza o uso de meios adequados à satisfação do crédito, não podendo o devedor invocar a menor onerosidade para se furtar ao cumprimento da obrigação.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LXXVIII; CPC, arts. 139, IV, 300, 782, §§ 3º a 5º, e 805. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.807.180/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 24/2/2021, DJe 11/3/2021. Teodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, vol. I, Forense, 2007. Didier Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil, vol. 3. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelos motivos expostos no voto do Relator.